Tribunal: TJBA
Processo: 8003458-27.2021.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003458-27.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LILIAN LIMA XAVIER DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO COSTA SILVA LIMA, TACIO FARIAS CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
EX OFFÍCIO
, CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL, PARA FAZER INCLUIR O TEOR DO VOTO QUE APRECIOU O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, sob fundamento de incidência do Tema 784 do STF. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, defendendo a inaplicabilidade do TEMA 784, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar sua modificação ou complementação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de vícios como omissão, contradição e obscuridade não encontra respaldo na fundamentação dos embargos, que se limitam a repetir argumentos já apreciados e refutados no julgamento anterior.

4.

A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

5.

Verificada a ocorrência de erro material no corpo do voto, que equivocadamente não foi incluído. Ementa e Relatório se mostram coerentes com o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.
Ex officio,
correção do
erro material ocorrido no acórdão embargado, com a inclusão do voto que levou ao improvimento do Agravo Interno.

Tese de julgamento
:

1.

A rediscussão do mérito da decisão colegiada não é cabível por meio de embargos de declaração.

2.

A ausência dos vícios apontados pelo embargante impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com fins de prequestionamento.

3.

A constatação de erro material permite a correção dos embargos, de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes Embargos de Declaração em Agravo Interno na Remessa Necessária Cível nº 8003458-27.2021.8.05.0004, em que figuram como embargante, ESTADO DA BAHIA, e como parte embargada
LILIAN LIMA XAVIER DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar
os embargos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator